Tribunal: TJDFT
Processo: 0231709-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0231709-17.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EDUARDO DANIEL LUCENA DOS SANTOS, EDILSON MENESES CRUZ DESPACHO Em atenção à manifestação exarada pelo d. oficial de justiça, determino a intimação dos recorridos pelos telefones informados na petição inicial para ciência da certidão de ID 14639516. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal